Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-90.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-90.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ROSE LOPES BONFIM - CPF: 332.385.701-10 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Idosa. Contratação não esclarecida. Revelia. Falha na prestação de serviço. Conversão contratual. Repetição de indébito. Dano moral. Provimento.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição do indébito e danos morais, proposta em face de instituição financeira. A apelante alegou ausência de consentimento válido na contratação de cartão de crédito consignado, sustentando ter havido falha no dever de informação, vício de consentimento e descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Requereu a conversão contratual, a devolução dos valores pagos e a condenação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado se deu com vício de consentimento; (
ii
) estabelecer se a ausência de informação clara justifica a conversão contratual e a repetição do indébito; (
iii
) determinar se a conduta do banco enseja indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.
A ausência de contestação tempestiva pelo banco atrai os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, impondo a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, que apresentou documentação hábil a corroborar suas alegações.

4.
A contratação via cartão de crédito consignado não foi acompanhada da disponibilização do cartão físico, tampouco de informações claras e
adequadas sobre a natureza da operação, contrariando o dever de transparência previsto nos
arts
. 6º, III e VIII, e 39, IV, do CDC.

5.
O crédito foi depositado via TED diretamente na conta da consumidora, evidenciando operação típica de mútuo, o que reforça a necessidade de conversão contratual para empréstimo consignado tradicional.

6.
O banco não demonstrou engano justificável ou boa-fé objetiva quanto aos descontos realizados, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC para a repetição em dobro dos valores pagos a partir de 30/03/2021, e simples em relação aos anteriores.

7.
A incidência de descontos mensais sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização válida e sem esclarecimentos mínimos, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, sobretudo em se tratando de consumidora idosa e
hipervulnerável
.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido
para: (i)
declarar a nulidade parcial dos contratos firmados na modalidade de cartão de crédito consignado, com sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional;
(
ii
)
condenar o banco apelado à restituição dos valores descontados indevidamente;
e
(
iii
) condenar

a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Tese de julgamento
:
1. “
A contratação de cartão de crédito consignado sem a devida informação ao consumidor e sem entrega do cartão físico configura vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado tradicional
”
.
2. “
A repetição do indébito é devida em dobro quando não demonstrado engano justificável pela instituição financeira, incidindo para os descontos realizados após 30/03/2021
”
.
3. “
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem
esclarecimentos e transparência, caracteriza dano moral presumido e enseja reparação
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 421, 389
e
406; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 14, §

1º; 39, IV; 42, parágrafo único; CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/08/2022; STJ,
AREsp
n. 1895636/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
04/08/2021; STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ROSE LOPES BONFIM

contra
sentença proferida
pel
o
Dr.
Luiz
Ant
o
nio

Sari
, Ju
iz
de Direito da 1ª Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
,
que nos autos da

Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
proposta
em desfavor d
o
BANCO BMG S
.
A
.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sob o fundamento de inexistirem vícios na contratação do cartão de crédito consignado e de não haver prova de ilicitude na conduta da instituição financeira
(id.
323619950
).

Nas razões recursais (id.
323619952
),
a apelante sustenta que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas
sim
um empréstimo consignado comum, afirmando ter sido induzida a erro pela instituição financeira que, aproveitando-se de sua idade avançada, baixo grau de instrução e deficiência auditiva, firmou contrato diverso do pretendido.

Alega falha no dever de informação e ausência de transparência contratual, pois não recebeu o cartão nem realizou qualquer operação de compra,
havendo apenas o crédito d
o valor em conta e
os
descontos mensais em seu benefício previdenciário, os quais vêm sendo realizados há mais de quatro anos, sem prazo final
para quitação. Argumenta que os contratos de RMC e RCC configuram dívidas infindáveis, com encargos excessivos e desproporcionais.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecendo a falha na prestação de serviços e determinando a conversão dos contratos em empréstimo consignado comum, com a consequente devolução dos valores indevidamente descontados e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais e
dos
honorários
sucumbenciais
.

Recurso tempestivo.

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 326285855).

O
recorrido
apresentou
contrarrazões,
pugnando pelo
desprovimento do
apelo
(id. 323619956)
.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARIA ROSE LOPES BONFIM

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição do Indébito e Danos Morais

em
face
do

BANCO BMG S
.
A
.
,
pretendendo a declaração de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado nas modalidades RMC e RCC,
supostamente
celebrados em 17/07/2020 e 20/02/2022, respectivamente,
com o respectivo cancelamento/suspensão dos descontos
incidentes em seu benefício previdenciário
. Subsidiariamente, vindica a conversão das
referidas
operações para c
rédito pessoal consignado
destinado a
aposentados e pensionistas do

INSS
, com amortização dos valores adimplidos do saldo devedor, considerando-se a quantia
originalmente avençada
. Ainda, pleiteia a
devolução em dobro dos
importes tidos como
indevidamente descontados
e
,
de forma
alternativa
, a restituição simples. Por fim, almeja a
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
,

no montante de R$ 10.000,00
(id.

323619881
).

Na exordial, relatou ser aposentada e pessoa idosa, afirmando que há mais de quatro anos vem sofrendo descontos mensais em seu benefício do INSS, sob as rubricas “empréstimo sobre a RMC” e “consignação – cartão (RCC)”, sem jamais ter solicitado ou recebido qualquer cartão físico, tampouco ter autorizado a contratação de tais serviços.

O banco requerido, embora regularmente citado, apresentou contestação
intempestiva,
conforme certificado nos autos

(id. 323619920)
.

Em julgamento antecipado da lide
,
foi prolatada
sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]
Depois de acurada análise das razões de fato e de direito aduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não deve ser acolhida, uma vez que a autora não conseguiu comprovar e/ou demonstrar qualquer indício de vício e dissabor ou contratempo que pudesse respaldar a pretensão posta à liça, bem como que o valor que fora descontado de sua conta corrente fora
feita
de forma indevida.

Como cediço, o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos enunciados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

No entanto, é possível a anulação do negócio jurídico, desde que ocorra alguma das hipóteses elencadas no artigo 171 do mesmo diploma legal. Entre as referidas hipóteses está o erro (art. 171 II, CC), caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico: o erro ocorre quando a declaração de vontade não expressa a real vontade do emitente.

Quanto a possibilidade de anulação dos negócios jurídicos em razão de erro substancial, assim dispõem os arts.138 e 139 do Código Civil:
[...].

Sobre o tema, leciona Sílvio Rodrigues:[...].

No caso posto à liça, entendo que não se pode falar que a parte autora tenha sido induzida a cometer erro substancial na contratação em questão e/ou qualquer outro vício, pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

Analisando detidamente os autos, nota-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, houve adesão ao contrato de Cartão de Crédito Consignado em que há autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pagamento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o pagamento parcial ou integral das faturas, consoante Termo de Adesão de Crédito Consignado emitido pelo banco e autorização para desconto em folha de pagamento, conforme documentos acostados no processo.

Destarte, não há que se falar em erro substancial, escusável e real capaz de macular a vontade do contratante, capaz de macular o negócio.

Lado outro, cumpre observar que a parte autora insurge-se quanto à Reserva de Margem Consignável do seu benefício previdenciário, ou seja, sequer trata-se de desconto efetivado, mas tão somente de reserva do valor para eventual desconto futuro.

Dessa forma, comprovada a contratação de cartão de crédito e não havendo prova alguma de que a anotação no benefício previdenciário do autor foi indevida, é forçoso reconhecer a inexistência de elementos capazes a autorizar a retirada do registro de reserva de margem consignável do benefício previdenciário da autora, a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e tampouco a restituição de qualquer quantia, até porque não há absolutamente nenhuma prova nos autos de que foi descontado qualquer valor do benefício da autora, mas apenas reservado da margem consignável, situação que justifica a improcedência total dos pedidos iniciais.

[...]

Termo de adesão – empréstimo pessoal e cartão, assinada pela parte autora.

[...]

É certo que a parte autora procurou maculá-los com argumentos que não encontram eco nos elementos centrados no processo, aliás, é bom frisar que tem sido uma constante em processos desse naipe assertivas desse matiz, ou seja, “nunca solicitou, nunca firmou qualquer contrato, desconhece a contratação”.

Nesse sentido é a jurisprudência:
[...].

É de bom alvitre deixar consignado que no caso dos autos, não existe prova da existência de defeito (vício de vontade) no negócio jurídico a ensejar a anulação do contrato, objeto do litígio.

De maneira que, a assertiva levada a efeito pela parte autora não vem devidamente comprovada, pelo contrário, prova por demais frágil, pois, o afirmado de que desconhece a contratação, não encontra como já consignado, ressonância nos elementos de provas colacionados no processo.

Sem a aludida prova, ou seja, de que houve vício de consentimento quando da elaboração do contrato de empréstimo formalizado pelas partes, impossível admitir a procedência da demanda.

Eis a jurisprudência de nosso egrégio Tribunal de Justiça:
[...].

Revela não se tratar de mero contrato de empréstimo consignado nem deixa dúvidas quanto à natureza do empréstimo consignado via utilização de cartão de crédito, tendo em vista as cláusulas prevendo expressamente como seria o desconto e para qual finalidade.

Essas cláusulas estão redigidas de forma clara, com letras de fácil leitura e compreensão.

O contrato não é extenso, valendo-se de concisão e dados precisos, suficientes para informar à contratante sobre o objeto do negócio jurídico.

Como se vê, não há dúvida de que se trata de empréstimo destinado a formação de margem consignável para o pagamento de fatura de cartão de crédito, inclusive com a descrição das taxas de juros contratadas.

Em momento algum o contrato fala de empréstimo consignado.

Se a parte autora tinha a intenção de obter empréstimo consignado deveria ter se valido de outra espécie contratual, ou mesmo recorrido a outra instituição financeira.

Ora, o princípio do pacta sunt servanda, base da teoria contratual, é de força obrigatória. Isso significa que o contrato obriga as partes no limite da lei.

No caso, não há nenhum elemento que permita concluir pela afronta legal a justificar a declaração de ilegalidade almejada pela autora.

Pelo contrário. O que se verifica é o arrependimento de um dos contratantes diante de espécie contratual que não atende aos seus anseios.

Estar descontente com o bem jurídico contratado não autoriza a declaração de ilegalidade e tampouco de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mas sim eventual rescisão, com as penalidades cabíveis.

Nota-se que também há prova da disponibilização do crédito, na conta corrente da parte autora.

De igual modo, cumpre ressaltar que é irrelevante a discussão sobre a utilização ou não do cartão de crédito, pois a concessão do empréstimo está atrelada ao limite do cartão e à possibilidade do pagamento correspondente mediante desconto em folha. Portanto, não há obrigatoriedade de uso. Assim, o desbloqueio ou mesmo a utilização do cartão não são condições de validade do contrato.

O cartão de crédito é disponibilizado ao cliente em razão da forma como se deu a contratação, isto é, permitindo a utilização de margem consignável para pagamento de fatura ou de saque em espécie.

De maneira que, tendo o réu feito prova de fato desconstitutivo do direito do autor, em especial da existência do contrato e de sua legalidade, deve prevalecer a existência e exigibilidade do débito. Logo, descabe falar em conversão em contrato de empréstimo consignado.

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido de anulação de contrato.

Para que exista o dever de indenizar, necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e
segundo, os
quais devem ressair de forma cristalina.

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização deve-se observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação do dano ante a ausência do fato-consequência.

Vejamos o que a doutrina preconiza:
[...].

Em se observando o caso versado neste processo, tenho que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da reparação.

Há que se ressaltar uma vez mais que a parte autora não carreou aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora tenha demonstrado interesse, diga-se: alegou e nada provou.

Assim, não vislumbro que os fatos tenham atingido a esfera da personalidade da parte autora, razão pela qual, a pretensão deve ser repelida.

No mesmo diapasão, o pedido de restituição da importância descontada, em dobro, uma vez que no caso em desate, o que se percebe, é que não restou comprovado nos autos que a cobrança foi indevida.

[...]

Frisa-se que a condenação em dobro só tem lugar quando efetivamente comprovado o pagamento indevido.

Ademais, incabível a condenação do réu à repetição em dobro do indébito, porque sua incidência pressupõe indevida cobrança por má fé do credor, o que não se vislumbra na hipótese.

No caso em desate, a parte autora não efetuou o pagamento da referida quantia cobrada indevidamente e não há qualquer indício que a cobrança indevida tenha decorrido de má fé da instituição financeira, não podendo, portanto, pretender recebê-la, muito menos de maneira dobrada, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado
pelo nosso ordenamento jurídico, conforme o artigo 884 do Código Civil.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por
MARIA ROSE LOPES BONFIM
,
em desfavor de
BANCO BMG S/A
, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

[...]
”
.
(id.
323619950
).

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, por meio do qual
visa à
reforma integral do julgado, alegando que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas foi induzida a aderir, sem esclarecimentos adequados, a cartão de crédito consignado, o que resultou em descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. Requer
, assim,
a conversão contratual, a devolução dos valores pagos
a maior
e indenização por danos morais.

Pois bem
.

Após detida análise, vislumbra-se que o presente recurso
comporta provimento
. Vejamos.

De início, cumpre registrar que, embora a contestação apresentada pelo banco tenha sido intempestiva, conforme certificado nos autos (id. 323619920), o Juízo de origem não reconheceu a configuração da revelia, omitindo-se quanto à aplicação dos efeitos processuais decorrentes da inércia da parte demandada.

Consoante dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil, a ausência de contestação tempestiva enseja a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, ressalvadas as hipóteses em que tais alegações sejam inverossímeis, contrariem prova constante dos autos ou versem sobre direitos indisponíveis.

Ressalte
-se que a apresentação de contrarrazões pelo banco apelado (id. 323619956) não afasta os efeitos da revelia, sobretudo porque a manifestação recursal do recorrido trouxe informações e documentos atinentes a terceiro estranho à demanda, e não à parte autora.

No caso concreto, verifica-se que as
teses
formuladas pela autora, ora apelante, foram devidamente acompanhadas de documentação hábil a corroborar os fatos essenciais à sua pretensão.

Logo, d
iante da ausência de impugnação específica e da suficiência probatória,
impõe-se

o reconhecimento dos efeitos típicos da revelia
, sobretudo por se tratar de matéria de direito disponível e de narrativa revestida de verossimilhança.

A parte apelante, pessoa idosa e beneficiária da Previdência Social, demonstrou que sofreu, de forma contínua e prolongada, descontos em seu benefício previdenciário oriundos de contratos firmados sob a modalidade de cartão de crédito consignado, nas formas conhecidas como RMC (Reserva de Margem Consignável) e RCC (Cartão Benefício).

Trata-se, inegavelmente, de relação de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o vínculo contratual foi firmado entre instituição financeira fornecedora de serviços e consumidora pessoa física, hipossuficiente na relação jurídica, conforme os artigos 2º e 3º do referido diploma legal, interpretação essa consolidada pela Súmula
n.
297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por força dessa relação, impõe-se a responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do CDC,
além

d
a possibilidade de inversão do ônus da prova, autorizada pelo artigo 6º, inciso VIII
,
do diploma consumerista
.

Assim
,
incumbia
à instituição financeira comprovar, de forma clara e inequívoca, que prestou informações adequadas e compreensíveis quanto à
natureza jurídica do contrato celebrado,
a teor do que
dispõe o artigo 6º, incisos III e VIII, do CDC.

Conforme
se constata d
os autos, a apelante apresentou extrato detalhado do sistema do INSS, demonstrando a ocorrência de descontos mensais sob a
s
rubrica
s
“empréstimo sobre a RMC”
e “consignação - cartão”
, o que evidencia a existência de relação jurídica contínua e onerosa, dissociada, contudo, das características próprias do uso regular de cartão de crédito
(id.
323619886
)
.

Ademais, instruiu a inicial com resposta formal emitida pela Ouvidoria do Banco BMG, encaminhada ao PROCON de Rondonópolis, na qual a própria instituição reconhece que os contratos foram celebrados por meio de assinatura eletrônica, sem qualquer comprovação do envio ou desbloqueio do cartão físico
(id.
323619887
)
.

Acrescenta-se, ainda, que os valores contratados foram creditados diretamente na conta bancária da autora via TED, o que afasta a configuração
da modalidade em comento
e confirma, na prática, a natureza de operação típica de mútuo
(id.
323619887
)
.

Essa circunstância impõe a aplicação do princípio da função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, que exige a preservação do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva, especialmente para proteger a parte vulnerável e evitar o enriquecimento indevido da instituição financeira.

A utilização de estrutura contratual e terminologia típica de cartão de crédito, quando, na prática, não se disponibilizava qualquer funcionalidade real dessa modalidade
,
como o uso do cartão físico ou o acesso a crédito rotativo, revela evidente falha no dever de informação.

Conforme os artigos 4º, inciso III, e 51, inciso IV, do CDC, a condição de hipossuficiência técnica, econômica e jurídica do consumidor impõe ao fornecedor um dever qualificado de transparência, que se intensifica no caso de
consumidores idosos, reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça como
hipervulneráveis
, exigindo proteção ainda mais rigorosa e efetiva.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo,
verifica-se que o consumidor é pessoa idosa
,

razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,

sempre considerando a sua peculiar situação de
consumidor hipervulnerável
. [...]
” (STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022,
DJe
de 18/08/2022 – grifo nosso).

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1895636 - GO (2021/0163037-2) DECISÃO
Vistos, etc.

[...] 2. É passível de nulidade o contrato firmado por
consumidor idoso
,
amparado em sua
hipervulnerabilidade
, notadamente quando a empresa pactuante não se desincumbiu do ônus de provar ter prestado todos os esclarecimentos necessários, bem como respeitado o seu direito à livre escolha. [...]
” (STJ,
AREsp
n. 1895636, GO 2021/0163037-2, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
de 04/08/2021 – grifo nosso).

Como se sabe, a própria complexidade da contratação de cartões de crédito consignado tende a gerar confusão entre consumidores idosos, os quais, com frequência, associam a autorização de desconto em benefício previdenciário a operações de empréstimo consignado tradicional, não sendo razoável se exigir que compreendam distinções técnicas entre produtos bancários cujos efeitos financeiros se assemelham na prática.

Por isso, a conduta do banco apelante deve ser analisada à luz do artigo 39, IV, do CDC, que veda expressamente ao fornecedor se prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor para lhe impor serviços ou produtos, notadamente quando tal fragilidade decorre da idade avançada, do baixo grau de instrução e da dificuldade de acesso e compreensão de meios digitais de contratação.
In
verbis
:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas:
[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
”.

Comprovados o vício de consentimento e a abusividade na forma de contratação,
revela-se necessária

a conversão da operação para a modalidade de crédito pessoal consignado
, com a devida aplicação das taxas médias de juros praticadas no mercado à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil para empréstimos consignados convencionais.

Quanto à
restituição
dos valores descontados indevidamente, dispõe o parágrafo único do art
igo
42 do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do
importe
pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e não o fazendo, como
no vertente
,
é imperiosa
a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

Conforme se depreende dos autos
, os descontos tiveram início
em setembro de
2020 e em fevereiro de 2023
(id. 323619886), motivo pelo qual a cobrança indevida dos valores no benefício previdenciário da apelante, posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ
(após março de 2021),
devem ser ressarcidos em dobro, enquanto os descontos antes de março de 2021 devem se dar na forma simples.

Por fim, os valores a serem restituídos deverão ser devidamente atualizados, com incidência de juros de mora a partir da citação, conforme art
igo
406 do Código Civil, e correção monetária desde cada desembolso, ambos pela taxa SELIC, sendo certo que, após a entrada em vigor da Lei n
.
14.905/2024, devem ser observadas as alterações promovidas no Código Civil, com a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, conforme estabelecido nos artigos 389 e 406 do diploma civil.

Por fim, os
danos morais
restam plenamente configurados no caso concreto, sendo cabível a reparação, pois,
c
onsoante entendimento consolidado desta Egrégia Câmara,
“
os descontos indevidos em verba previdenciária de natureza alimentar caracterizam dano moral in
re

ipsa
, justificando indenização proporcional às circunstâncias do caso
” (TJMT, Apelação Cível n. 1010086-79.2024.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025).

Isso porque a cobrança indevida por meio de descontos mensais diretamente no benefício previdenciário da apelada, sem transparência e de forma contínua, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua dignidade, notadamente em se tratando de pessoa idosa, cuja única fonte de subsistência restou reduzida de forma ilícita.

Em relação ao
quantum
, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, observando
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
suficiente para compensar o abalo moral suportado pela
consumidora
, ao mesmo tempo em que exerce função pedagógica apta a desestimular práticas semelhantes por parte da instituição financeira, notadamente em relação a consumidores idosos
hipervulneráveis
.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA ROSE LOPES BONFIM
para reformar integralmente a sentença
recorrida
, a fim de: (i) declarar a nulidade parcial dos contratos firmados na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), com sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas médias de mercado à época da contratação; (
ii
) condenar o banco apelado à restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples quanto aos pagamentos efetuados até
29/03/
2021 e em dobro quanto aos descontos realizados
a partir de 30/03/2021
, a ser apurado em liquidação de sentença; (
iii
) condenar, ainda, a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir desta data e juros de mora desde a citação, ambos nos termos da Lei n. 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC com os devidos abatimentos.

Por conseguinte,
inverto os ônus sucumbenciais
, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art
igo
85, §

2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025